Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA DESARRAZOADA NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. OMISSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E DA EC 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/DF em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56693977).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta haver omissão no acórdão. Alega que o tema de correção monetária e aplicação de juros moratórios consubstancia matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício pelo Tribunal. Afirma que não se observou o entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).
4. Em contrarrazões (ID 57155942), o embargado afirma não haver contradição, omissão ou obscuridade no acórdão e pugna pela rejeição dos embargos.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. Por outro lado, o tema da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação da Fazenda Pública consubstancia matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício pelo Tribunal.
7. No caso dos autos, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso interposto pelo DETRAN/DF, de fato, foi omisso ao não analisar, de ofício, o tema da correção monetária e da aplicação de juros moratórios incidentes sobre a condenação da Fazenda Pública.
8. Com efeito, a sentença proferida pelo juízo a quo, mantida pelo acórdão ora embargado, julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Como se nota, a referida sentença deixou de observar o entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), bem como a EC 113/2021.
9. Assim, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data estipulada na sentença, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa SELIC, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021, índice que já engloba correção monetária e juros de mora.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.